Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADA POR SEBASTIÃO EM DESFAVOR DE FRANCK. DECISÃO AGRAVADA PELO RECONHECIMENTO PARCIAL DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. PLANILHA DE CÁLCULO. MULTA CONTRATUAL. DUPLA INCLUSÃO. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual acolheu parcialmente impugnação à penhora para reconhecer excesso de execução, decotando do débito a cobrança em duplicidade da multa contratual de 10%, mantendo a constrição patrimonial, rejeitando a alegação de excesso de penhora, determinando a apresentação de planilha atualizada e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o montante excluído. 1.1. No recurso, o agravante sustenta a autonomia entre a multa contratual e a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, bem como entre os honorários fixados na fase de conhecimento e os honorários do cumprimento de sentença, defendendo a inexistência de bis in idem, a regularidade da planilha apresentada e a reforma integral da decisão para restabelecimento do cálculo executado e exclusão da verba honorária imposta em seu desfavor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) se a planilha apresentada no cumprimento de sentença promoveu indevida duplicação da multa contratual de 10% já abrangida pelo título judicial; (ii) se é admissível a cumulação, no caso concreto, da multa contratual com a multa do art. 523, § 1o, do CPC e dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento com os honorários do cumprimento de sentença; e (iii) se subsiste fundamento para a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso reconhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença exequenda condenou a parte ré ao pagamento de quantia certa já formada a partir dos parâmetros contratuais invocados na petição inicial, tendo considerado, na composição do valor da condenação, a atualização monetária, os juros, a multa contratual de 10% e os honorários contratuais previstos no ajuste. 3.1. A leitura conjugada da sentença com a planilha que instruiu a ação de conhecimento evidencia que a multa contratual já integrava o montante principal reconhecido judicialmente, razão pela qual não poderia ser novamente lançada, de forma autônoma, no cumprimento de sentença. 3.2. A inclusão superveniente dessa mesma multa como rubrica destacada extrapola os limites objetivos da coisa julgada e acarreta aumento artificial do débito executado.
4. A multa do art. 523, § 1o, do CPC possui natureza processual sancionatória e pode ser acrescida ao débito quando não houver pagamento voluntário no prazo legal, assim como os honorários advocatícios incidentes na fase executiva. 4.1. Também é admissível, em tese, que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento componham a obrigação exequenda, nos termos do art. 85, § 13, do CPC. 4.2. Todavia, a legitimidade dessas incidências não autoriza a repetição de parcela contratual já absorvida pelo valor principal do título executivo judicial. 4.3. No caso, o vício do cálculo não decorre da cumulação, em abstrato, da multa processual do art. 523, § 1o, do CPC com os honorários executivos, mas da reinscrição da multa contratual de 10%, já contemplada no montante da condenação.
5. A planilha apresentada no cumprimento de sentença demonstrou que a rubrica correspondente à multa contratual foi novamente adicionada sobre o valor principal atualizado, produzindo reflexos sucessivos sobre as demais verbas acessórias. 5.1. Com isso, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais e da multa do art. 523, § 1o, do CPC foi indevidamente majorada, por incidir sobre quantia artificialmente inflada pela repetição da penalidade contratual. 5.2. O excesso de execução, portanto, ficou caracterizado, legitimando o decote determinado pelo juízo de origem.
6. Reconhecido o excesso de execução decorrente da cobrança de verba indevida, mostra-se cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor excluído, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC. 6.1. A sucumbência parcial do exequente, no ponto em que sustentou cálculo incompatível com o título judicial, afasta a tese de reforma da verba honorária fixada na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. Configura excesso de execução a inclusão, no cumprimento de sentença, de multa contratual já incorporada ao valor principal fixado no título judicial, por violação aos limites da coisa julgada. 2. A incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC não afasta o controle de legalidade da planilha executiva nem autoriza a repetição de rubrica contratual já abrangida pela condenação. 3. Reconhecido o excesso de execução por cobrança indevida promovida pelo exequente, é cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o montante decotado."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 85, § 13, 487, I, 523, § 1o, 797 e 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 0723292-40.2019.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe 19.03.2020; TJDFT, Agravo de Instrumento 0703703-96.2018.8.07.0000, Rel. José Divino, 6a Turma Cível, DJe 13.06.2018; TJDFT, APC 20170110538092, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe 01.10.2018.